Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. recurso extraordinário. Deserção. Impugnação mediante agravo ao STF. Recurso equivocado. Fungibilidade. Impossibilidade. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do “agravo nos próprios autos” com endereçamento ao Supremo Tribunal Federal, por ausência de cabimento. O agravo foi apresentado para impugnar decisão que não conheceu do recurso extraordinário, por deserção.
2. O agravante alega violação ao contraditório e ampla defesa e afirma que seria possível a conversão do agravo apresentado em agravo interno, por se tratar de recursos que possuem o mesmo prazo de interposição. Assevera que o seu recurso extraordinário foi considerado deserto, no entanto aponta equívoco na aplicação imediata da deserção, haja vista a necessidade de intimação, conforme art. .1007, §4o do Código Processual Civil, para recolhimento em dobro do preparo. Assevera que a norma de caráter geral não pode prevalecer sobre o CPC e a ausência de intimação para pagamento afrontou o devido processo legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão do agravo em recurso extraordinário em agravo interno para destrancar a análise da admissibilidade do recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. Consoante a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
5. Contudo, conforme mencionado o agravante apresentou “agravo nos próprios autos” com endereçamento ao Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, o aludido agravo deixou de ser conhecido por ausência de cabimento na decisão de ID 70651188, objeto do presente agravo interno. Desta forma, não há que se conhecer do agravo em recurso extraordinário, visto que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível esse recurso contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual.
6. Nessa perspectiva, como a decisão impugnada naquela ocasião havia deixado de conhecer do recurso extraordinário pela ausência de preparo, o agravo do art. 1.042 do CPC não alcançou o conhecimento, por ser manifestamente inadequado.
7. Por oportuno, relevante consignar que não se aplica ao apelo o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso em Agravo Interno, haja vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a interposição equivocada é caso de erro grosseiro, in verbis: “Nem se diga, de outro lado, que se revelaria processualmente viável, neste caso, a conversão do ARE em agravo interno. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal (ARE, no caso) em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico (agravo interno, na espécie) constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (ARE 875.527-AgR/RN, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
8. Ademais, importante destacar, quanto ao Recurso extraordinário, que este se sujeita ao pagamento das custas especiais e a comprovação do pagamento deverá ser feita, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95; art. 29, IV c/c art. 31, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
9. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 875469 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).
10. A aplicação do art. 1.007 do CPC/2015, que prevê prazo para complementação do preparo, é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, de acordo com o princípio da especialidade, em que a norma especial prevalece sobre a geral.
11. Com esse contexto, correta a decisão agravada ao não conhecer o recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: RITRTJDFT, arts. 12, I, “e”, 29, IV, 31; CPC, 932, III, 1.007, §4o, 1.021, 1.030, V, §1o, 1.042; Lei 9.099/95, art. 42, §1o, 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 875.527-AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19.11.2009, ARE 875469 AgR, Relator Min: Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 02.09.2016.